Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-96.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Ação ordinária ajuizada por licitante para impugnar procedimento licitatório – Posterior revogação do certame pela Administração Pública – Perda superveniente do interesse de agir da autora – Questões acerca de ilicitudes perpetradas ou falta de comprovação da juridicidade da revogação somente poderão ser apreciadas em ação própria, se o caso – Sentença de procedência da ação -

Ementa:
Apelação – Ação ordinária ajuizada por licitante para impugnar procedimento licitatório – Posterior revogação do certame pela Administração Pública – Perda superveniente do interesse de agir da autora – Questões acerca de ilicitudes perpetradas ou falta de comprovação da juridicidade da revogação somente poderão ser apreciadas em ação própria, se o caso – Sentença de procedência da ação - Recurso da Municipalidade provido, prejudicados os demais.